Tribunal: TJMT
Processo: 1030628-35.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030628-35.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,

DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,

DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (ADVOGADO), MARA REZENDE DE OLIVEIRA PIMENTEL - CPF: 875.306.511-53 (EMBARGANTE), LUCIANA DE MATOS FIGUEIRA - CPF: 550.169.101-97 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SAMUEL MORAES DE REZENDE - CPF: 383.690.281-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. OPOSIÇÃO INTERVENTIVA. ANÁLISE POSSESSÓRIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos tempestivamente contra acórdão que julgou improcedente ação rescisória, em que a embargante alega obscuridade quanto à extrapolação dos limites da ação de oposição, omissão na análise de erro de fato no reconhecimento da união estável e da simulação na venda do imóvel e no contrato de locação, além de contradição na análise da violação manifesta de norma jurídica.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se existe obscuridade no acórdão embargado quanto aos limites da ação de oposição; (ii) saber se há omissão quanto à análise do erro de fato no reconhecimento da união estável e da simulação na venda do imóvel e no contrato de locação; e (iii) saber se há contradição no que tange à violação manifesta de norma jurídica, especificamente quanto ao reconhecimento de direito possessório em detrimento do sistema registral brasileiro.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisou adequadamente a questão dos limites da ação de oposição, concluindo que a discussão possessória suscitada na oposição à ação de despejo não configura extrapolação, mas consequência lógica da própria natureza do instituto, conforme previsto no art. 682 do CPC, que permite a quem pretender, no todo ou em parte, a coisa ou o direito sobre que controvertem autor e réu, oferecer oposição contra ambos.

4. Não há omissão quanto à análise do erro de fato, pois o acórdão expressamente consignou que tanto a existência do relacionamento da ré com Samuel quanto a ocorrência de simulação constituíram pontos controvertidos sobre os quais os julgadores se pronunciaram após análise das provas produzidas, não se configurando a hipótese prevista no § 1o do art. 966 do CPC.

5. Inexiste contradição no que tange à violação manifesta de norma jurídica, uma vez que o acórdão foi coerente ao analisar que a decisão rescindenda não negou a propriedade formal da autora, mas reconheceu, com base nas provas, que a aquisição do imóvel ocorreu de forma simulada, preservando a posse da requerida, o que não viola o sistema registral brasileiro, considerando a independência entre os planos possessório e dominial.

6. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para reabrir discussão de matérias já decididas, quando ausentes os vícios que autorizam sua oposição, conforme pacífica jurisprudência.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa ou à rediscussão do mérito quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão a ser sanada para fins de prequestionamento quando todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia foram devidamente enfrentadas pelo acórdão embargado."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 682, 966, § 1o, 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 98/STJ; TJ-MS - Embargos de Declaração Cível: 08007666720208120015, Rel.: Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo, 2a Câmara Cível, j. 27/02/2025; TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 30052883820248260000, Rel.: Magalhães Coelho, 1a Câmara de Direito Público, j. 16/10/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos por
MARA REZENDE DE OLIVEIRA PIMENTEL
contra o acórdão proferido por esta Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, que julgou improcedente a Ação Rescisória proposta pela ora embargante, mantendo íntegro o acórdão rescindendo proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado desta Corte, nos autos da Apelação Cível no 122-66.2012.811.0048 – Código 98303/2017.

Em suas razões recursais, a embargante alega a existência de obscuridade, omissão e contradição no julgado. Sustenta que o acórdão embargado não enfrentou adequadamente a questão relativa à extrapolação dos limites da ação de oposição em relação à ação principal (ação de despejo), ao admitir discussão de domínio e posse. Aduz, ainda, que o acórdão foi omisso quanto à análise do erro de fato no reconhecimento da união estável entre Samuel Moraes de Rezende e a embargada Luciana, bem como na admissão da simulação na venda do imóvel e no contrato de locação, argumentando que as provas dos autos demonstrariam tratar-se de concubinato impuro, uma vez que Samuel era casado com Anadir Ivone Sinski desde 1985.

Por fim, alega contradição no julgado ao afirmar que não houve violação manifesta de norma jurídica quando, segundo a embargante, o acórdão rescindendo admitiu pretensão possessória em face de titular de registro imobiliário sem prévia desconstituição do título.

A embargada apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração, sob o fundamento de que não estão presentes quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mero inconformismo com o resultado do julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração foram opostos tempestivamente, estando presentes os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

Como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

No caso em análise, não vislumbro a ocorrência de qualquer das hipóteses autorizadoras da oposição dos embargos de declaração.

Quanto à alegada obscuridade no que tange à
extrapolação dos limites da ação de oposição
, o acórdão embargado foi claro ao enfrentar a questão, concluindo que "
a oposição, por sua natureza, pressupõe justamente a afirmação de um direito próprio sobre o mesmo bem disputado na ação originária, sendo natural e necessário que se adentre na análise da relação jurídica existente entre as partes. No caso em análise, o fato de a discussão possessória ter sido suscitada na oposição à ação de despejo não configura extrapolação dos limites da ação, mas sim consequência lógica da própria natureza do instituto da oposição
".

O acórdão fundamentou adequadamente a conclusão acima, inclusive com menção expressa ao art. 682 do Código de Processo Civil, que estabelece: "
Quem pretender, no todo ou em parte, a coisa ou o direito sobre que controvertem autor e réu poderá, até ser proferida a sentença, oferecer oposição contra ambos
".

No que concerne à suposta omissão quanto à análise do
erro de fato
no reconhecimento da união estável e da simulação na venda do imóvel e no contrato de locação, o acórdão embargado expressamente enfrentou a matéria, consignando que "
tanto a existência do relacionamento da ré com Samuel, da qual resultou o nascimento de filhos, quanto a ocorrência de simulação constituíram pontos controvertidos sobre os quais os julgadores efetivamente se pronunciaram, após análise das provas produzidas, não se configurando, portanto, a hipótese de erro de fato a autorizar a rescisão do julgado
".

O acórdão, inclusive, transcreveu o § 1o do art. 966 do CPC, que esclarece: "
há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir um fato inexistente ou quando considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado
".

Ao analisar o caso concreto, a decisão embargada concluiu que as questões relativas à existência de união estável e à ocorrência de simulação foram efetivamente objeto de análise e pronunciamento judicial, após exame do conjunto probatório, o que afasta a configuração de erro de fato para fins de ação rescisória.

Por fim, quanto à alegada
contradição
no que tange à
violação manifesta de norma jurídica
, o acórdão embargado foi coerente ao analisar a questão, afirmando que "
não se vislumbra qualquer violação dessa natureza, tendo o acórdão rescindendo sido proferido em consonância com a legislação vigente e com a jurisprudência aplicável à espécie
".

Ademais, a decisão embargada esclareceu que "
o acórdão rescindendo não negou a propriedade formal da autora, mas apenas reconheceu, com base nas provas produzidas, que a aquisição do imóvel se deu de forma simulada, preservando a posse da requerida em detrimento do direito da autora de promover o despejo
", concluindo que "
esse reconhecimento não viola o sistema registral brasileiro, pois a ação de oposição não teve por objeto a invalidade do registro, mas sim o reconhecimento do direito possessório da requerida, o que é plenamente admissível em nosso ordenamento jurídico, considerando a independência entre os planos possessório e dominial
".

Na verdade, o que se verifica é que a embargante, sob o pretexto de sanar vícios inexistentes, busca, na realidade,
a rediscussão do mérito da causa e a alteração do resultado do julgamento, o que não se coaduna com a natureza do recurso de embargos de declaração
.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa. Neste sentido:

PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE
– RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME
O Estado de Mato Grosso do Sul opôs embargos de declaração alegando omissão na aplicação dos Temas 1234 e 6 do STF, sustentando a necessidade de observância dos requisitos para fornecimento de medicamentos pelo SUS
.
A controvérsia reside em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não observar os requisitos fixados nos Temas 1234 e 6 do STF, exigindo-se análise do cabimento dos embargos de declaração nos termos do art . 1.022 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados
. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21 .315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016; STJ, EDcl no RMS 22067/DF. (TJ-MS - Embargos de Declaração Cível: 08007666720208120015 Miranda, Relator.: Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo, Data de Julgamento: 27/02/2025, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 06/03/2025)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
Inocorrência de omissão, contradição ou obscuridade – Prequestionamento viabilizador de instância superior - Rediscussão de matéria já julgada, emprestando-lhes evidente efeito infringente – Recurso rejeitado
. (TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 30052883820248260000 Bebedouro, Relator.: Magalhães Coelho, Data de Julgamento: 16/10/2024, 1a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 16/10/2024)

Como já destacado na decisão embargada, a ação rescisória não se presta como sucedâneo recursal, não sendo via adequada para a correção de suposta injustiça da decisão transitada em julgado ou para a mera revisão do julgamento. Da mesma forma, os embargos de declaração não constituem meio adequado para reabrir a discussão de matérias já decididas, quando ausentes os vícios que autorizam a sua oposição.

Por fim, quanto à alegação de que os embargos possuem intuito prequestionador, invocando a Súmula 98 do STJ, entendo que, não havendo omissão a ser sanada, não há que se falar em prequestionamento, pois todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia foram devidamente enfrentadas pelo acórdão embargado.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2025